Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709871-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA D E S P A C H O Em face do retorno dos autos a esta egrégia Turma para julgamento do recurso, manifeste-se a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator